Tribunal: TJDFT
Processo: 0713126-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE INDÉBITO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. RAZOABILIDADE. ARBITRAMETO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de indébito fiscal e em que não houve necessidade de dilação probatória complexa.
2. O art. 85, § 8o do CPC, reservou o arbitramento de honorários por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.
3. A situação dos autos não autoriza a aplicação do § 8o, do art. 85, do CPC. Não se trata de causa de valor inestimável ou irrisório proveito econômico e o valor atribuído à causa é considerável. Assim sendo, não se aplica a fixação dos honorários por apreciação equitativa, mas com base no valor da causa.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.